Tribunal: TJDFT
Processo: 0722841-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722841-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: PAULO JOSE MAURICIO EMBARGADO: ELDER OLIVEIRA DE SOUSA COSTA D E C I S Ã O Paulo José Maurício apresentou pedido de cumprimento do acórdão, pelo qual julgada parcialmente procedente a pretensão deduzida na ação rescisória (ID 58437215). Contudo, é de rigor a emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para ajuste dos seguintes pontos, sob pena de indeferimento: a) indicação correta do endereço do executado, pois, de acordo com a certidão de ID 53365971, o mesmo não mais reside no endereço indicado na inicial do cumprimento de sentença, tampouco tem advogado constituído nos autos. Registre-se que, como se trata de obrigação de fazer, restituição de automóvel, a intimação pessoal da parte é indispensável; b) indicação precisa da causa de pedir e do pedido para ficar claro se se trata de cumprimento apenas da obrigação de fazer ou se também da obrigação de pagar os honorários advocatícios; c) pelo acórdão também foi imposto ao exequente o dever de restituir ao executado o trailer Foodtruck; assim, na petição inicial deve ser esclarecido se o exequente já cumpriu essa obrigação ou demonstrar ter o executado se recusado a receber tal bem. Caso tenha ocorrido esta última hipótese, o exequente deverá formular pedido adequado com vistas a cumprir a obrigação que lhe foi imposta pelo acórdão. Intime-se. Brasília, 2 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora